Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. ERRO MATERIAL. REQUISITOS. TEMA 6 E 1.234/STF. OMISSÕES. AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo do Distrito Federal afastando a obrigação de fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o preenchimento dos requisitos exigidos pela Suprema Corte para obrigar o Estado a fornecer medicamento não incorporado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
4. O acórdão concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo Tema 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federa, esclarecendo a incumbência específica do Judiciário da análise da legalidade do ato administrativo.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 141, 492,
Jurisprudência relevante citada: Tema 6/STF. Tema 1.234/STF. Súmula vinculante 60/STF. Súmula vinculante 61/STF. Acórdão no 1995382 da Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível. Acórdão no 1958006 da Relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível.